Tribunal: TJBA
Processo: 8128580-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128580-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JOSE BRAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDGARD PALMEIRA PATTAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.905/2024. TEMA 1.368 DO STJ. OMISSÃO CONFIGURADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso
quanto à adequação dos juros de mora e da correção monetária ao entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em conformidade com a tese fixada no Tema 1.368/STJ, a taxa SELIC é o índice aplicável para juros de mora e correção monetária em condenações de natureza cível, de forma exclusiva e não cumulável com qualquer outro fator de atualização, para todo o período de inadimplência, inclusive aquele anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: "
A taxa de juros moratórios aplicável às dívidas civis, mesmo antes da Lei n. 14.905/2024, é a Selic, conforme fixado no Tema Repetitivo n. 1.368 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022. CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n. 2.199.164/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128580-93.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO C6 CONSIGNADO S.A

e como embargado JOSE BRAZ DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02